Tribunal: TJES
Processo: 5028908-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028908-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO POR ALTURA INFERIOR À MÍNIMA EXIGIDA EM LEI ESTADUAL. LAUDOS MÉDICOS COMPROVANDO ALTURA SUPERIOR AO LIMITE FIXADO PELO STF (TEMA 1.424). AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), em razão de supostamente não possuir a altura mínima de 1,60m exigida no edital e na Lei Estadual nº 3.196/1978. A autora alegou possuir 1,59m e apresentou laudos antropométricos em sentido favorável, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que a eliminou do certame. A sentença julgou improcedente o pedido, indeferindo a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos constantes nos autos afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo que excluiu a candidata por suposta inaptidão decorrente de altura inferior à exigida; (ii) definir se, diante da tese fixada pelo STF no Tema 1.424, a candidata, possuindo 1,59m, atende ao critério objetivo de altura mínima para o cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.424 de Repercussão Geral, fixou a tese de que a exigência de altura mínima para ingresso em cargos do Sistema Único de Segurança Pública deve observar os parâmetros da Lei Federal nº 12.705/2012: 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

A candidata apresentou diversos laudos técnicos, incluindo documentos assinados por médicos, nutricionista da própria PMES e profissionais de educação física, todos atestando altura de 1,59m, com detalhamento do método utilizado (estadiômetro), o que supera o limite de 1,55m estabelecido pela jurisprudência vinculante.

Os laudos apresentados são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que indicou altura de 1,54m sem detalhamento técnico, sendo desnecessária a produção de nova prova pericial.

Declarada a ilegalidade do ato administrativo que eliminou a apelante, por violação ao parâmetro de razoabilidade fixado no Tema 1.424 do STF, impõe-se sua nulidade e o prosseguimento da candidata nas etapas seguintes do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidata de concurso público para a Polícia Militar com base em altura inferior à prevista em norma estadual é ilegal quando esta for superior ao parâmetro de 1,55m fixado pelo STF no Tema 1.424.

Laudos técnicos detalhados apresentados nos autos são aptos a afastar a presunção de legitimidade de ato administrativo e tornam desnecessária a produção de prova pericial.

A candidata que demonstrar, com prova documental idônea, possuir altura igual ou superior ao limite fixado pelo STF tem direito à continuidade no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e LV; Lei Federal nº 12.705/2012; Lei Federal nº 13.675/2018, art. 9º; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, II; CPC, arts. 373, 489 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.424 de Repercussão Geral; STF, RE 1.530.902 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 05.03.2025; STF, RE 1.465.829 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.04.2024; TJSP, Apelação Cível 1038070-07.2023.8.26.0053, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 17.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

D
ATA DA SESSÃO: 21/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 9858737, proferida pelo eminente Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência” proposta por ela em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que “julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, da CPC” e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em “10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3 º, I, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC”.

Nas razões do recurso (id 9858739) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a sentença hostilizada foi proferida sem que se consumasse a instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa”, na medida em que não foi oportunizada a produção de prova pericial “para comprovar a sua real condição antropométrica e, outrossim, para demonstrar que esta em nada afetaria o exercício regular e íntegro das funções de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”; 2) “é desarrazoada a eliminação da Apelante, haja vista que possui apenas 01 (um) centímetro a menos de altura”, porquanto “não a torna inapta para o exercício das funções do cargo pleiteado”.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a respeitável sentença, declarando nulo o ato da Administração Pública que a contraindicou no certame para ingresso na Polícia Militar do Estado.

Contrarrazões no id 9858741, nelas o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Keren Marins Carvalho Almeida interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 9858737, proferida pelo eminente Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência” proposta por ela contra o Estado do Espírito Santo, que “julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, da CPC” e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em “10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3 º, I, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“Trata-se de ação ordinária com pedido liminar ajuizada por KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra a autora que se inscreveu no concurso público para preenchimento de vagas de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), previsto no Edital nº 01/2022, tendo logrado êxito na primeira etapa do certame, qual seja, o Exame Intelectual realizado através de provas Objetiva e redação.

Relata que, ante a sua aprovação na supracitada etapa, a autora foi convocada para o Teste de Aptidão Física (TAF), tendo de igual modo, sido aprovada nesta rigorosa etapa do certame.

Afirma que foi convocada para realização da etapa denominada Avaliação Psicológica, além da etapa da Investigação Social, tendo mais uma vez logrado êxito.

Assevera que foi convocada para a etapa denominada ‘Inspeção de Saúde’, tendo sido considerada INAPTA.

Aponta que tomou ciência que sua inaptidão foi embasada na alínea ‘a’ do art. 4º do anexo IV do edital inaugural do certame, ante ao fato de apresentar baixa estatura, já que possui 1,59m, e não 1,60m, como exigido no Edital.

Alega que sua eliminação é completamente desproporcional.”

Nas razões do recurso (id 9858739) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a sentença hostilizada foi proferida sem que se consumasse a instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa”, na medida em que não foi oportunizada a produção de prova pericial “para comprovar a sua real condição antropométrica e, outrossim, para demonstrar que esta em nada afetaria o exercício regular e íntegro das funções de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”; 2) “é desarrazoada a eliminação da Apelante, haja vista que possui apenas 01 (um) centímetro a menos de altura”, porquanto “não a torna inapta para o exercício das funções do cargo pleiteado”.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a respeitável sentença, declarando nulo o ato da Administração Pública que a contraindicou no certame para ingresso na Polícia Militar do Estado.

A situação jurídica em análise neste processo é tão peculiar que primeiro devo analisar a questão central de mérito - ligada à especificidade da fixação de altura mínima em cargos do Sistema Único de Segurança Pública – para depois pronunciar-me sobre a preliminar de cerceamento do direito de defesa, de modo a verificar eventual imprescindibilidade da prova pericial sobre o que está posto como ponto controvertido.

Seguindo essa diretriz, adianto que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 1.465.829 AgR/SP e 1.530.902 AgR/SP, consolidou o entendimento de que o parâmetro de razoabilidade para a fixação de altura mínima em cargos do Sistema Único de Segurança Pública é o da Lei Federal n. 12.705/2012, na qual se observam os limites de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres para ingresso no Exército.

O cargo que está no foco neste julgamento é um daqueles que está contido no Sistema Único de Segurança Pública, em interpretação sistemática dos seguintes dispositivos:

Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018

Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica.

Constituição Federal

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

A propósito, naqueles precedentes a Corte Suprema adotou o método da interpretação conforme no caso ligado ao critério mínimo para ingresso na Guarda Civil Municipal, cuja ratio decidendi se expande para o caso destes autos. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DA GUARDA CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou constitucional dispositivo de lei municipal que determinava critério mínimo para ingresso na Guarda Civil Municipal, fixando 1,70m para homens, e 1,60m para mulheres. 2. Tal disposição representa afronta aos princípios da igualdade e da razoabilidade e destoa exageradamente dos critérios adotados em outras carreiras de segurança pública. 3. É desarrazoada e injustificável norma que impõe limites mínimos de altura para ingresso no quadro permanente da Guarda Civil Municipal adotando-se critérios muito além dos exigidos para as demais carreiras de segurança pública, a exemplo dos fixados aos militares das Forças Armadas. 4. Mostram-se razoáveis os limites de altura estabelecidos por norma que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres). Nesse sentido: ADI 5044, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1530902 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2025 PUBLIC 30-05-2025).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com redação da Lei complementar nº 154/2020. Guarda civil municipal. Exigência de altura mínima para ingresso no cargo. Razoabilidade. Interpretação conforme. Adoção do critério previsto para as Forças Armadas. Agravo regimental parcialmente provido. 1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais. 2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), o qual foi considerado razoável pelo Plenário (ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19). 3. Agravo regimental parcialmente provido, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei complementar nº 154/2020, estabelecendo-se a altura mínima de 1,60 m para os homens. (RE 1465829 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024) (Meus, os destaques)

Assim, a ratio decidendi da Suprema Corte foi clara ao determinar que é desarrazoado que o Poder Público imponha a seus agentes de Segurança Pública um rigor físico superior àquele exigido dos militares do Exército Brasileiro sem justificativa plausível.

Diante de tais considerações, tenho que neste ponto a respeitável sentença merece reforma, dado que a premissa correta para o julgamento da causa deve ser a de que o reconhecimento da regularidade ou não do ato de exclusão da apelante exige observação dos limites de altura estabelecidos para os militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres).

No entanto, essa premissa ainda não pode ser aplicada neste julgamento colegiado, dada a necessidade de instrução probatória em conformidade com as proposições expendidas na preliminar de cerceamento de defesa alegada pela recorrente.

Em outro termos, a aplicação do referido entendimento ao caso em apreço encontra óbice no fato de que existe relevante controvérsia quanto à real altura da apelante, uma vez que ela alega possuir 1,59 m (id 9858674 a 9858681), enquanto a medição realizada pela Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado Espírito Santo, que embasou a declaração de inaptidão da apelante ao cargo, aferiu altura de 1,54 m (id 9858667), a qual, em tese, torná-la-ía inapta mesmo se utilizado o paradigma objetivo de razoabilidade adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de perícia em primeira instância sobre ponto nevrálgico da controvérsia configura o cerceamento de defesa alegado. A dúvida acerca da real condição antropométrica da autora é relevante e impacta diretamente o mérito da causa.

Diante do exposto, havendo uma controvérsia fática determinante para a solução do litígio e tendo sido negada à parte a oportunidade de produzir prova essencial, a anulação da sentença é a medida que se impõe.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher a preliminar suscitada pela apelante e, deste modo, anulo a respeitável sentença objurgada e determino o retorno do processo ao juízo de origem para a reabertura da instrução probatória.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

04/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Keren Marins Carvalho Almeida
contra a r. sentença (ID 9858737) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral, indeferindo o pedido de produção de prova pericial e reputando hígido o ato administrativo que a eliminou do certame para o cargo de Soldado Combatente (Edital nº 01/2022)

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, se pronunciou pelo
provimento do recurso
, a fim de
acolher a
questão prejudicial ao mérito de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
e, com isso, determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual.

Diante da relevância da matéria e por envolver a resolução da questão controvertida, o exame de fato jurídico superveniente (precedente vinculante recentemente firmado pelo Supremo Tribunal Federal) e a análise da controvérsia probatória, entendi prudente pedir vista dos autos para analisar o caderno processual. E, após examinar detidamente o instrumento convocatório, a legislação estadual, os precedentes vinculantes e as provas constantes nos autos,
não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo preclaro Relator
, na medida em que, de fato, a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, tornando imprescindível o retorno dos autos à origem.

A matéria a ser reexaminada por este egrégio Sodalício cinge-se à validade da sentença que, julgando antecipadamente a lide, indeferiu a produção de prova pericial e reputou hígido o ato administrativo que eliminou a candidata do certame por não possuir a altura mínima de 1,60m prevista no art. 9º, inciso II, da Lei Estadual nº 3.196/78 (ID 9858667).

Conforme bem pontuado pelo eminente Relator, a análise da questão prejudicial de cerceamento de defesa precede o mérito e, neste, deve-se considerar o fato jurídico superveniente, qual seja, a tese fixada recentemente pelo excelso
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema de Repercussão Geral nº 1.274
, que estabeleceu que
“A exigência de
altura mínima
para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e
1,55m para mulheres
)”
.

Portanto, o parâmetro legal estadual de 1,60m para mulheres (art. 9º, II, da Lei Estadual nº 3.196/78) mostra-se,
a priori
, inconstitucional por violar o parâmetro de razoabilidade (1,55m) fixado em precedente vinculante pela Suprema Corte, o qual consolidou o entendimento de que para a fixação de
altura mínima em cargos do Sistema Único de Segurança Pública
deve ser utilizado aquele definido pela Lei Federal nº 12.705/2012.

Contudo, a aplicação direta deste precedente vinculante ao caso concreto encontra óbice na
relevante controvérsia fática
quanto à real altura da apelante.

A candidata recorrente sustenta possuir
1,59m
, altura
superior
ao padrão de razoabilidade de 1,55m estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, acostou aos autos diversos laudos antropométricos elaborados por médicos, profissionais de educação física (ID’s 9858674 a 9858681) e, inclusive, um subscrito por nutricionista da própria Diretoria de Saúde da PMES (id 9858657) e outros que detalham o método de aferição (estadiômetro).

Por outro lado, o Estado do Espírito Santo defende o ato de eliminação da apelante, tendo em vista que a Junta Militar de Saúde aferiu a altura de
1,54m
(ID 9858667),
inferior
, assim, mesmo se considerarmos o padrão de razoabilidade de 1,55m para mulheres adotado pelo Pretório Excelso.

A sentença objurgada indeferiu o pedido de prova pericial por considerá-la “inútil”, partindo da premissa de que a altura de 1,59m (alegada pela autora) já era inferior aos 1,60m (exigidos na lei estadual). Ocorre que, com a superveniência do Tema Repercussão Geral nº 1.424/STF, a perícia judicial tornou-se o
ponto nevrálgico da controvérsia
, na medida em que é único meio hábil a dirimir a fundada dúvida fática: a altura da candidata é 1,59m (e, portanto, ela está apta para o exercício da função militar) ou 1,54m (e, portanto, está inapta)?

A despeito da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos (medição da JMS), os laudos consistentes apresentados pela apelante, que explicam a metodologia utilizada (dentre eles o estadiômetro), são suficientes para incutir dúvida razoável no julgador, extraindo-se a necessidade de produzir nova prova, sob o crivo do contraditório, para aferir se aquela presunção deve ser afastada.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de prova pericial configurou manifesto cerceamento de defesa, violando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, revelando-se, assim, imprescindível que o processo retorne ao juízo
a quo
para reabrir a instrução processual e oportunizar a produção daquele elemento de prova, que deverá aferir a altura da apelante.

Caso constatado na perícia judicial que a altura da apelante é igual ou superior a 1,55m, caberá ao juízo
a quo
aplicar compulsoriamente a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 1.424.

Por tais ideias,
acompanho integralmente o posicionamento exposto pelo eminente Relator
, no sentido de
conhecer
do recurso de apelação cível e
a ele dar provimento
, a fim de
acolher a
questão prejudicial ao mérito
de
nulidade da sentença em decorrência do
cerceamento de defesa
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a realização da prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia fática.

E é como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 11/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a controvérsia do presente julgamento é alusiva à altura mínima prevista em concurso público para ingresso em cargos do Sistema Único de Segurança Pública.

No caso, a Autora da demanda (Keren Marins Carvalho Almeida) questionou sua eliminação do concurso público (para preenchimento de vagas de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, Edital n.º 01/2022) decorrente da inaptidão na Inspeção de Saúde; nomeadamente a conclusão da banca segundo a qual ela não teria atingido a altura mínima de 1,60m, conforme previsão editalícia (alínea “a” do art. 4º do anexo IV).

Segundo a Autora, em síntese, a declaração de inaptidão seria ilegal porque teria demonstrado, com laudos médicos acotados aos autos, de que preencheu o requisito editalício relativo à altura mínima para ingresso na carreira.

O MM. Juiz a quo, todavia, julgou (id 9858737) improcedente o pedido ao argumento de que “a eliminação da autora se mostra razoável, tendo em vista que a exigência da estatura mínima encontra nexo de pertinência com a descrição sumária das atividades do cargo de Soldado Combatente, as quais envolvem situações de enfrentamento físico que exigem uma determinada constituição física”.

Com a reiterada alegação de que demonstrou o preenchimento de todos os requisitos previstos no edital, a Autora interpôs o recurso ora em julgamento (id 9858739), ao qual o eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, deu provimento em Sessão pretérita para o fim de:

“(...) acolher a preliminar suscitada pela apelante e, deste modo, anulo a respeitável sentença objurgada e determino o retorno do processo ao juízo de origem para a reabertura da instrução probatória.”

Em sua robusta fundamentação, o eminente Relator destacou que:

“(...) o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 1.465.829 AgR/SP e 1.530.902 AgR/SP, consolidou o entendimento de que o parâmetro de razoabilidade para a fixação de altura mínima em cargos do Sistema Único de Segurança Pública é o da Lei Federal n. 12.705/2012, na qual se observam os limites de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres para ingresso no Exército.

O cargo que está no foco neste julgamento é um daqueles que está contido no Sistema Único de Segurança Pública (...).

(...).

Assim, a ratio decidendi da Suprema Corte foi clara ao determinar que é desarrazoado que o Poder Público imponha a seus agentes de Segurança Pública um rigor físico superior àquele exigido dos militares do Exército Brasileiro sem justificativa plausível.

Diante de tais considerações, tenho que neste ponto a respeitável sentença merece reforma, dado que a premissa correta para o julgamento da causa deve ser a de que o reconhecimento da regularidade ou não do ato de exclusão da apelante exige observação dos limites de altura estabelecidos para os militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres).

No entanto, essa premissa ainda não pode ser aplicada neste julgamento colegiado, dada a necessidade de instrução probatória em conformidade com as proposições expendidas na preliminar de cerceamento de defesa alegada pela recorrente.

Em outro termos, a aplicação do referido entendimento ao caso em apreço encontra óbice no fato de que existe relevante controvérsia quanto à real altura da apelante, uma vez que ela alega possuir 1,59 m (id 9858674 a 9858681), enquanto a medição realizada pela Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado Espírito Santo, que embasou a declaração de inaptidão da apelante ao cargo, aferiu altura de 1,54 m (id 9858667), a qual, em tese, torná-la-ía inapta mesmo se utilizado o paradigma objetivo de razoabilidade adotado pelo Supremo Tribunal Federal.”

A não menos eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, também com substanciosa fundamentação, acompanhou o Relator, inclusive com citação a precedente de observância obrigatória do excelso Supremo Tribunal Federal (STF). Neste sentido, peço vênia para citar o seguinte trecho do voto prolatado pela Desembargadora Eliana:

“Conforme bem pontuado pelo eminente Relator, a análise da questão prejudicial de cerceamento de defesa precede o mérito e, neste, deve-se considerar o fato jurídico superveniente, qual seja, a tese fixada recentemente pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.274, que estabeleceu que ‘A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres)’.

Portanto, o parâmetro legal estadual de 1,60m para mulheres (art. 9º, II, da Lei Estadual nº 3.196/78) mostra-se, a priori, inconstitucional por violar o parâmetro de razoabilidade (1,55m) fixado em precedente vinculante pela Suprema Corte, o qual consolidou o entendimento de que para a fixação de altura mínima em cargos do Sistema Único de Segurança Pública deve ser utilizado aquele definido pela Lei Federal nº 12.705/2012.”

Em relação à necessidade de prova para averiguação da altura da ora Apelante, a Desembargadora Eliana assim se pronunciou:

“Contudo, a aplicação direta deste precedente vinculante ao caso concreto encontra óbice na relevante controvérsia fática quanto à real altura da apelante.

A candidata recorrente sustenta possuir 1,59m, altura superior ao padrão de razoabilidade de 1,55m estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, acostou aos autos diversos laudos antropométricos elaborados por médicos, profissionais de educação física (ID’s 9858674 a 9858681) e, inclusive, um subscrito por nutricionista da própria Diretoria de Saúde da PMES (id 9858657) e outros que detalham o método de aferição (estadiômetro).

Por outro lado, o Estado do Espírito Santo defende o ato de eliminação da apelante, tendo em vista que a Junta Militar de Saúde aferiu a altura de 1,54m (ID 9858667), inferior, assim, mesmo se considerarmos o padrão de razoabilidade de 1,55m para mulheres adotado pelo Pretório Excelso.

A sentença objurgada indeferiu o pedido de prova pericial por considerá-la ‘inútil’, partindo da premissa de que a altura de 1,59m (alegada pela autora) já era inferior aos 1,60m (exigidos na lei estadual). Ocorre que, com a superveniência do Tema Repercussão Geral nº 1.424/STF, a perícia judicial tornou-se o ponto nevrálgico da controvérsia, na medida em que é único meio hábil a dirimir a fundada dúvida fática: a altura da candidata é 1,59m (e, portanto, ela está apta para o exercício da função militar) ou 1,54m (e, portanto, está inapta)?

A despeito da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos (medição da JMS), os laudos consistentes apresentados pela apelante, que explicam a metodologia utilizada (dentre eles o estadiômetro), são suficientes para incutir dúvida razoável no julgador, extraindo-se a necessidade de produzir nova prova, sob o crivo do contraditório, para aferir se aquela presunção deve ser afastada.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de prova pericial configurou manifesto cerceamento de defesa, violando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, revelando-se, assim, imprescindível que o processo retorne ao juízo a quo para reabrir a instrução processual e oportunizar a produção daquele elemento de prova, que deverá aferir a altura da apelante.”

A robusta fundamentação constante tanto no voto do eminente Relator, quanto no pronunciamento da Desembargadora Eliana me levou a pedir vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia em relação exclusivamente à necessidade de anulação da Sentença para propiciar a realização de prova para constatar a altura da Apelante.

E desta análise dos autos e dos substanciosos votos que antecederam este meu pronunciamento a conclusão por mim alcançada, data maxima venia, é divergente daquela externada por Vossas Excelências, uma vez que entendo haver provas cabais que afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo (id 9858667) que ensejou a eliminação da Apelante do concurso.

Há nos autos, conforme destacado pela eminente Desembargadora Eliana, vários laudos médicos (ids 9858667) - um, inclusive, da Diretoria de Saúde da PMES (id 9858657) - atestando a altura da Apelante (1,59m) com detalhamento do método utilizado (estadiômetro), ao passo que a eliminação procedida pela Junta Militar de Saúde da PMES (id 9858667) concluiu pela inaptidão com base no diagnóstico segundo o qual a Apelante não:

“(...) atingiu altura mínima exigida pelo edital, com mensuração de 154 cm de altura.”

Este único diagnóstico, inclusive sem o detalhamento do método de aferição utilizado, não se sustenta quando cotejado com os laudos antes mencionados, laudos estes que, em minha conclusão, não deixam dúvida razoável, data maxima venia, da altura da Apelante e, por isso, afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo e, por fim, tornam desnecessária a realização de prova pericial.

A conclusão ora mencionada, aliás, já foi adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em situação semelhante à dos autos - inclusive com menção ao Tema 1424 de Repercussão Geral do STF. Neste sentido:

Direito Administrativo. Apelação. Concurso Público. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ALTURA MÍNIMA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I. Caso em Exame. 1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença que julgou procedente em parte a ação de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por danos morais ajuizada por Agatha Hellen Paloco Gonçalves em face da apelante, para anular o ato administrativo que considerou a apelada inapta no concurso público para Soldado PM de 2ª Classe - Edital DP-3/321/22, por não atender ao requisito de altura mínima, restando improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em decidir sobre a legalidade da exclusão da apelada do concurso público por não atender ao requisito de altura mínima e a validade dos laudos técnicos apresentados que comprovam a altura mínima exigida. III. Razões de Decidir. 3. A exigência de altura mínima está prevista na Lei Comp. Est. nº 1.291, de 22/07/2.016 e no Edital do concurso, além de seguir os mesmos parâmetros fixados para a carreira do exército, dispostos na Lei Fed. nº 12.705, de 08/08/2.012, sendo válida tal exigência, nos termos do TEMA nº 1.424, de 13/09/2.025, do STF. 4. Laudos técnicos do IPEM e IMESC comprovaram que a apelada possui a altura mínima exigida, infirmando a presunção de legalidade do ato administrativo de exclusão. IV. Dispositivo e Tese. 5. aPELAÇÃO IMprovida. 6. Tese de julgamento: "1. A exigência de altura mínima em concurso público é válida nos termos do TEMA nº 1.424, de 13/09/2.025, do STF. 2. Laudos técnicos podem infirmar a presunção de legalidade de atos administrativos." (TJSP; Apelação Cível 1038070-07.2023.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2025; Data de Registro: 17/10/2025). (Sem grifo no original).

Embora no caso ora mencionado tenha havido realização de prova pericial, não vislumbro necessidade de perícia na específica hipótese dos autos, isto é, dada a existência de vários laudos médicos, um da própria Administração, inclusive, que atestam a altura da Apelante e, consequentemente, afastam a presunção de legalidade do ato administrativo questionado e tornam despicienda a realização de prova pericial.

Assim, em observância à Tese Jurídica firmada pelo STF no Tema 1424 de Repercussão Geral, bem assim pela prova que a altura da Apelante (1,59m) é superior ao limite mínimo permitido pelo Pretório Excelso (1,55m), minha conclusão é pelo provimento do recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.

Do exposto, rogando vênias ao eminente Relator e à não menos eminente Desembargadora Eliana, divirjo, em parte, da conclusão de Vossas Excelências para, dando provimento ao recurso, reformar a Sentença e julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial, de modo a declarar “nulo o ato da Administração Pública que contraindicou a ora Apelante ao certame em evidência e possibilitando a sua participação nas etapas avaliativas subsequentes para ingresso no quadro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo” (página 22 das razões de Apelação).

Em razão da reforma da presente conclusão, inverto a verba sucumbencial fixada na Sentença.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM:-

Acompanho o voto do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Convocado o Eminente Desembargador Alexandre Puppim para compor quórum neste julgamento.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO:

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Senhora Presidente, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028908-08.2023.8.08.0024

APELANTE: KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a controvérsia do presente julgamento é alusiva à altura mínima prevista em concurso público para ingresso em cargos do Sistema Único de Segurança Pública.

No caso, a Autora da demanda (Keren Marins Carvalho Almeida) questionou sua eliminação do concurso público (para preenchimento de vagas de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, Edital n.º 01/2022) decorrente da inaptidão na Inspeção de Saúde; nomeadamente a conclusão da banca segundo a qual ela não teria atingido a altura mínima de 1,60m, conforme previsão editalícia (alínea “a” do art. 4º do anexo IV).

Segundo a Autora, em síntese, a declaração de inaptidão seria ilegal porque teria demonstrado, com laudos médicos acotados aos autos, de que preencheu o requisito editalício relativo à altura mínima para ingresso na carreira.

O MM. Juiz
a quo
, todavia,

julgou (id 9858737) improcedente o pedido ao argumento de que “
a eliminação da autora se mostra razoável, tendo em vista que a exigência da estatura mínima encontra nexo de pertinência com a descrição sumária das atividades do cargo de Soldado Combatente, as quais envolvem situações de enfrentamento físico que exigem uma determinada constituição física
”.

Com a reiterada alegação de que demonstrou o preenchimento de todos os requisitos previstos no edital, a Autora interpôs o recurso ora em julgamento (id 9858739), ao qual o eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, deu provimento em Sessão pretérita para o fim de:

“(...) acolher a preliminar suscitada pela apelante e, deste modo, anulo a respeitável sentença objurgada e determino o retorno do processo ao juízo de origem para a reabertura da instrução probatória.”

Em sua robusta fundamentação, o eminente Relator destacou que:

“(...) o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 1.465.829 AgR/SP e 1.530.902 AgR/SP, consolidou o entendimento de que o parâmetro de razoabilidade para a fixação de altura mínima em cargos do Sistema Único de Segurança Pública é o da Lei Federal n. 12.705/2012, na qual se observam os limites de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres para ingresso no Exército.

O cargo que está no foco neste julgamento é um daqueles que está contido no Sistema Único de Segurança Pública (...).

(...).

Assim, a
ratio decidendi
da Suprema Corte foi clara ao determinar que é desarrazoado que o Poder Público imponha a seus agentes de Segurança Pública um rigor físico superior àquele exigido dos militares do Exército Brasileiro sem justificativa plausível.

Diante de tais considerações, tenho que neste ponto a respeitável sentença merece reforma, dado que a premissa correta para o julgamento da causa deve ser a de que o reconhecimento da regularidade ou não do ato de exclusão da apelante exige observação dos limites de altura estabelecidos para os militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres).

No entanto, essa premissa ainda não pode ser aplicada neste julgamento colegiado, dada a necessidade de instrução probatória em conformidade com as proposições expendidas na preliminar de cerceamento de defesa alegada pela recorrente.

Em outro termos, a aplicação do referido entendimento ao caso em apreço encontra óbice no fato de que existe relevante controvérsia quanto à real altura da apelante, uma vez que ela alega possuir 1,59 m (id 9858674 a 9858681), enquanto a medição realizada pela Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado Espírito Santo, que embasou a declaração de inaptidão da apelante ao cargo, aferiu altura de 1,54 m (id 9858667), a qual, em tese, torná-la-ía inapta mesmo se utilizado o paradigma objetivo de razoabilidade adotado pelo Supremo Tribunal Federal.”

A não menos eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, também com substanciosa fundamentação, acompanhou o Relator, inclusive com citação a precedente de observância obrigatória do excelso Supremo Tribunal Federal (STF). Neste sentido, peço vênia para citar o seguinte trecho do voto prolatado pela Desembargadora Eliana:

“Conforme bem pontuado pelo eminente Relator, a análise da questão prejudicial de cerceamento de defesa precede o mérito e, neste, deve-se considerar o fato jurídico superveniente, qual seja, a tese fixada recentemente pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.274, que estabeleceu que ‘A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres)’.

Portanto, o parâmetro legal estadual de 1,60m para mulheres (art. 9º, II, da Lei Estadual nº 3.196/78) mostra-se, a priori, inconstitucional por violar o parâmetro de razoabilidade (1,55m) fixado em precedente vinculante pela Suprema Corte, o qual consolidou o entendimento de que para a fixação de altura mínima em cargos do Sistema Único de Segurança Pública deve ser utilizado aquele definido pela Lei Federal nº 12.705/2012.”

Em relação à necessidade de prova para averiguação da altura da ora Apelante, a Desembargadora Eliana assim se pronunciou:

“Contudo, a aplicação direta deste precedente vinculante ao caso concreto encontra óbice na relevante controvérsia fática quanto à real altura da apelante.

A candidata recorrente sustenta possuir 1,59m, altura superior ao padrão de razoabilidade de 1,55m estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, acostou aos autos diversos laudos antropométricos elaborados por médicos, profissionais de educação física (ID’s 9858674 a 9858681) e, inclusive, um subscrito por nutricionista da própria Diretoria de Saúde da PMES (id 9858657) e outros que detalham o método de aferição (estadiômetro).

Por outro lado, o Estado do Espírito Santo defende o ato de eliminação da apelante, tendo em vista que a Junta Militar de Saúde aferiu a altura de 1,54m (ID 9858667), inferior, assim, mesmo se considerarmos o padrão de razoabilidade de 1,55m para mulheres adotado pelo Pretório Excelso.

A sentença objurgada indeferiu o pedido de prova pericial por considerá-la ‘inútil’, partindo da premissa de que a altura de 1,59m (alegada pela autora) já era inferior aos 1,60m (exigidos na lei estadual). Ocorre que, com a superveniência do Tema Repercussão Geral nº 1.424/STF, a perícia judicial tornou-se o ponto nevrálgico da controvérsia, na medida em que é único meio hábil a dirimir a fundada dúvida fática: a altura da candidata é 1,59m (e, portanto, ela está apta para o exercício da função militar) ou 1,54m (e, portanto, está inapta)?

A despeito da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos (medição da JMS), os laudos consistentes apresentados pela apelante, que explicam a metodologia utilizada (dentre eles o estadiômetro), são suficientes para incutir dúvida razoável no julgador, extraindo-se a necessidade de produzir nova prova, sob o crivo do contraditório, para aferir se aquela presunção deve ser afastada.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de prova pericial configurou manifesto cerceamento de defesa, violando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, revelando-se, assim, imprescindível que o processo retorne ao juízo a quo para reabrir a instrução processual e oportunizar a produção daquele elemento de prova, que deverá aferir a altura da apelante.”

A robusta fundamentação constante tanto no voto do eminente Relator, quanto no pronunciamento da Desembargadora Eliana me levou a pedir vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia em relação
exclusivamente
à necessidade de anulação da Sentença para propiciar a realização de prova para constatar a altura da Apelante.

E desta análise dos autos e dos substanciosos votos que antecederam este meu pronunciamento a conclusão por mim alcançada,
data maxima venia
, é divergente daquela externada por Vossas Excelências, uma vez que entendo haver provas cabais que afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo (id 9858667) que ensejou a eliminação da Apelante do concurso.

Há nos autos, conforme destacado pela eminente Desembargadora Eliana, vários laudos médicos (ids 9858667) - um, inclusive, da Diretoria de Saúde da PMES (id 9858657) - atestando a altura da Apelante (1,59m) com detalhamento do método utilizado (estadiômetro), ao passo que a eliminação procedida pela Junta Militar de Saúde da PMES (id 9858667) concluiu pela inaptidão com base no diagnóstico segundo o qual a Apelante não:

“(...) atingiu altura mínima exigida pelo edital, com mensuração de 154 cm de altura.”

Este único diagnóstico, inclusive sem o detalhamento do método de aferição utilizado, não se sustenta quando cotejado com os laudos antes mencionados, laudos estes que, em minha conclusão, não deixam dúvida razoável,
data maxima venia
, da altura da Apelante e, por isso, afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo e, por fim, tornam desnecessária a realização de prova pericial.

A conclusão ora mencionada, aliás, já foi adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em situação semelhante à dos autos - inclusive com menção ao Tema 1424 de Repercussão Geral do STF. Neste sentido:

Direito Administrativo. Apelação. Concurso Público. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ALTURA MÍNIMA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I. Caso em Exame. 1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença que julgou procedente em parte a ação de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por danos morais ajuizada por Agatha Hellen Paloco Gonçalves em face da apelante, para anular o ato administrativo que considerou a apelada inapta no concurso público para Soldado PM de 2ª Classe - Edital DP-3/321/22, por não atender ao requisito de altura mínima, restando improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em decidir sobre a legalidade da exclusão da apelada do concurso público por não atender ao requisito de altura mínima e a validade dos laudos técnicos apresentados que comprovam a altura mínima exigida. III. Razões de Decidir. 3. A exigência de altura mínima está prevista na Lei Comp. Est. nº 1.291, de 22/07/2.016 e no Edital do concurso, além de seguir os mesmos parâmetros fixados para a carreira do exército, dispostos na Lei Fed. nº 12.705, de 08/08/2.012, sendo válida tal exigência, nos termos do TEMA nº 1.424, de 13/09/2.025, do STF. 4.
Laudos técnicos do IPEM e IMESC comprovaram que a apelada possui a altura mínima exigida, infirmando a presunção de legalidade do ato administrativo de exclusão
. IV. Dispositivo e Tese. 5. aPELAÇÃO IMprovida. 6. Tese de julgamento: "1. A exigência de altura mínima em concurso público é válida nos termos do TEMA nº 1.424, de 13/09/2.025, do STF. 2. Laudos técnicos podem infirmar a presunção de legalidade de atos administrativos." (TJSP; Apelação Cível 1038070-07.2023.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2025; Data de Registro: 17/10/2025). (Sem grifo no original).

Embora no caso ora mencionado tenha havido realização de prova pericial, não vislumbro necessidade de perícia na específica hipótese dos autos, isto é, dada a existência de
vários
laudos médicos, um da própria Administração, inclusive, que atestam a altura da Apelante e, consequentemente, afastam a presunção de legalidade do ato administrativo questionado e tornam despicienda a realização de prova pericial.

Assim, em observância à Tese Jurídica firmada pelo STF no Tema 1424 de Repercussão Geral, bem assim pela prova que a altura da Apelante (1,59m) é superior ao limite mínimo permitido pelo Pretório Excelso (1,55m), minha conclusão é pelo provimento do recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.

Do exposto, rogando vênias ao eminente Relator e à não menos eminente Desembargadora Eliana, divirjo, em parte, da conclusão de Vossas Excelências para, dando provimento ao recurso, reformar a Sentença e julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial, de modo a declarar “
nulo o ato da Administração Pública que contraindicou a ora Apelante ao certame em evidência e possibilitando a sua participação nas etapas avaliativas subsequentes para ingresso no quadro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
” (página 22 das razões de Apelação).

Em razão da reforma da presente conclusão, inverto a verba sucumbêncial fixada na Sentença.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5028908-08.2023.8.08.0024.

APELANTE: KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Keren Marins Carvalho Almeida

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 9858737, proferida pelo eminente Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência” proposta por ela
contra o
Estado do Espírito Santo,
que “julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, da CPC” e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em “10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3 º, I, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de
ação ordinária com pedido liminar
ajuizada por
KEREN MARINS CARVALHO ALMEIDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra a autora que se inscreveu no concurso público para preenchimento de vagas de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), previsto no Edital nº 01/2022, tendo logrado êxito na primeira etapa do certame, qual seja, o Exame Intelectual realizado através de provas Objetiva e redação.

Relata que, ante a sua aprovação na supracitada etapa, a autora foi convocada para o Teste de Aptidão Física (TAF), tendo de igual modo, sido aprovada nesta rigorosa etapa do certame.

Afirma que foi convocada para realização da etapa denominada Avaliação Psicológica, além da etapa da Investigação Social, tendo mais uma vez logrado êxito.

Assevera que foi convocada para a etapa denominada ‘Inspeção de Saúde’, tendo sido considerada INAPTA.

Aponta que tomou ciência que sua inaptidão foi embasada na alínea ‘a’ do art. 4º do anexo IV do edital inaugural do certame, ante ao fato de apresentar baixa estatura, já que possui 1,59m, e não 1,60m, como exigido no Edital.

Alega que sua eliminação é completamente desproporcional.”

Nas razões do recurso (id 9858739) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a sentença hostilizada foi proferida sem que se consumasse a instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa”, na medida em que não foi oportunizada a produção de prova pericial “
para comprovar a sua real condição antropométrica e, outrossim, para demonstrar que esta em nada afetaria o exercício regular e íntegro das funções de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
”; 2) “é desarrazoada a eliminação da Apelante, haja vista que possui apenas 01 (um) centímetro a menos de altura”, porquanto “não a torna inapta para o exercício das funções do cargo pleiteado”.

Requereu
que
seja provido o recurso e reformada a respeitável sentença, declarando nulo o ato da Administração Pública que a contraindicou no certame para ingresso na Polícia Militar do Estado.

A
situação jurídica
em análise n
este processo é tão peculiar que primeiro devo analisar a questão central de mérito - ligada à especificidade da fixação de
altura mínima em cargos do Sistema Único de Segurança Pública
– para depois
pronunciar-me sobre
a preliminar de cerceamento
do
direito de defesa, de modo a verificar
eventual
imprescindibilidade da prova pericial
sobre o que está posto como ponto cont
r
overtido.

Seguindo essa diretriz, adianto que o

excelso
Supremo Tribunal Federal (STF), nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 1.465.829 AgR/SP e 1.530.902 AgR/SP, consolidou o entendimento de que o parâmetro de razoabilidade para a fixação de
altura mínima em cargos do Sistema Único de Segurança Pública
é o da Lei Federal n. 12.705/2012,
na qual se observam
os limites de 1,60m para homens e
1,55 m para mulheres
para ingresso no Exército.

O cargo que está no foco neste julgamento é um daqueles que está contido no Sistema Único de Segurança Pública, em interpretação sistemática dos seguintes dispositivos:

L
ei n.
13.675,
de 11 de junho de 2018

Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública
(Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e
é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal
, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica.

Constituição Federal

Art. 144
.
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares
.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

A propósito, naqueles precedentes a Corte Suprema
adotou o método da
interpretação conforme
no caso ligado
ao critério mínimo para ingresso na Guarda Civil Municipal,
cuja
ratio decidendi
se expande para o caso destes autos
. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DA GUARDA CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou constitucional dispositivo de lei municipal que determinava critério mínimo para ingresso na Guarda Civil Municipal, fixando 1,70m para homens, e 1,60m para mulheres. 2. Tal disposição representa afronta aos princípios da igualdade e da razoabilidade e destoa exageradamente dos critérios adotados em outras carreiras de segurança pública. 3.
É desarrazoada e injustificável norma que impõe limites mínimos de altura para ingresso no quadro permanente da Guarda Civil Municipal adotando-se critérios muito além dos exigidos para as demais carreiras de segurança pública, a exemplo dos fixados aos militares das Forças Armadas. 4. Mostram-se razoáveis os limites de altura estabelecidos por norma que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres)
. Nesse sentido: ADI 5044, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1530902 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2025 PUBLIC 30-05-2025).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com redação da Lei complementar nº 154/2020. Guarda civil municipal. Exigência de altura mínima para ingresso no cargo. Razoabilidade. Interpretação conforme. Adoção do critério previsto para as Forças Armadas. Agravo regimental parcialmente provido. 1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais. 2.
Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), o qual foi considerado razoável pelo Plenário
(ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19). 3. Agravo regimental parcialmente provido, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei complementar nº 154/2020, estabelecendo-se a altura mínima de 1,60 m para os homens. (RE 1465829 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024) (Meus, os destaques)

A
ssim, a

ratio decidendi
da Suprema Corte foi clara ao determinar que é desarrazoado que o Poder Público imponha a seus agentes de Segurança Pública um rigor físico superior àquele exigido
d
os militares do Exército Brasileiro sem justificativa plausível.

Diante de tais considerações, tenho que
neste ponto
a r
espeitável
sentença merece reforma,
dado que a premissa correta para o julgamento da causa deve ser a de que o reconhecimento da regularidade ou não do ato de exclusão da apelante exige observação d
os limites de altura estabelecidos
para os
militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres).

No entanto,
essa premissa ainda não pode ser aplicada neste julgamento colegiado, dada a necessidade de instrução probatória em conformidade com as proposições expendidas na preliminar de cerceamento de defesa alegada pela recorrente.

Em outro termos,
a aplicação do referido entendimento ao caso em apreço encontra óbice no fato de que existe relevante controvérsia quanto à real altura da apelante, uma vez que ela alega possuir 1,59 m (id 9858674 a 9858681), enquanto a medição realizada pela Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado Espírito Santo, que embasou a declaração de inaptidão da apelante ao cargo, aferiu altura de 1,54 m (id 9858667), a qual, em tese, torn
á-la-ía
inapta mesmo se utilizado o paradigma objetivo de razoabilidade adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, o
indeferimento do pedido de perícia em primeira instância
sobre ponto nevrálgico da controvérsia
configura o cerceamento de defesa alegado. A dúvida
acerca da
real condição antropométrica
da autora
é relevante e impacta diretamente o mérito da causa.

Diante do exposto, havendo uma controvérsia fática determinante para a solução do litígio e tendo sido negada à parte a oportunidade de produzir prova essencial, a anulação da sentença é a medida que se impõe.

Posto isso
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
acolher a preliminar suscitada pela apelante e, deste modo,
anul
o
a
r
espeitável
sentença
objurgada

e determino
o retorno do
processo
ao juízo de
origem para a reabertura da instrução probatória.

É como voto.

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Keren Marins Carvalho Almeida
contra a r. sentença (ID 9858737) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral, indeferindo o pedido de produção de prova pericial e reputando hígido o ato administrativo que a eliminou do certame para o cargo de Soldado Combatente (Edital nº 01/2022)

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, se pronunciou pelo
provimento do recurso
, a fim de
acolher a
questão prejudicial ao mérito de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
e, com isso, determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual.

Diante da relevância da matéria e por envolver a resolução da questão controvertida, o exame de fato jurídico superveniente (precedente vinculante recentemente firmado pelo Supremo Tribunal Federal) e a análise da controvérsia probatória, entendi prudente pedir vista dos autos para analisar o caderno processual. E, após examinar detidamente o instrumento convocatório, a legislação estadual, os precedentes vinculantes e as provas constantes nos autos,
não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo preclaro Relator
, na medida em que, de fato, a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, tornando imprescindível o retorno dos autos à origem.

A matéria a ser reexaminada por este egrégio Sodalício cinge-se à validade da sentença que, julgando antecipadamente a lide, indeferiu a produção de prova pericial e reputou hígido o ato administrativo que eliminou a candidata do certame por não possuir a altura mínima de 1,60m prevista no art. 9º, inciso II, da Lei Estadual nº 3.196/78 (ID 9858667).

Conforme bem pontuado pelo eminente Relator, a análise da questão prejudicial de cerceamento de defesa precede o mérito e, neste, deve-se considerar o fato jurídico superveniente, qual seja, a tese fixada recentemente pelo excelso
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema de Repercussão Geral nº 1.274
, que estabeleceu que
“A exigência de
altura mínima
para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e
1,55m para mulheres
)”
.

Portanto, o parâmetro legal estadual de 1,60m para mulheres (art. 9º, II, da Lei Estadual nº 3.196/78) mostra-se,
a priori
, inconstitucional por violar o parâmetro de razoabilidade (1,55m) fixado em precedente vinculante pela Suprema Corte, o qual consolidou o entendimento de que para a fixação de
altura mínima em cargos do Sistema Único de Segurança Pública
deve ser utilizado aquele definido pela Lei Federal nº 12.705/2012.

Contudo, a aplicação direta deste precedente vinculante ao caso concreto encontra óbice na
relevante controvérsia fática
quanto à real altura da apelante.

A candidata recorrente sustenta possuir
1,59m
, altura
superior
ao padrão de razoabilidade de 1,55m estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, acostou aos autos diversos laudos antropométricos elaborados por médicos, profissionais de educação física (ID’s 9858674 a 9858681) e, inclusive, um subscrito por nutricionista da própria Diretoria de Saúde da PMES (id 9858657) e outros que detalham o método de aferição (estadiômetro).

Por outro lado, o Estado do Espírito Santo defende o ato de eliminação da apelante, tendo em vista que a Junta Militar de Saúde aferiu a altura de
1,54m
(ID 9858667),
inferior
, assim, mesmo se considerarmos o padrão de razoabilidade de 1,55m para mulheres adotado pelo Pretório Excelso.

A sentença objurgada indeferiu o pedido de prova pericial por considerá-la “inútil”, partindo da premissa de que a altura de 1,59m (alegada pela autora) já era inferior aos 1,60m (exigidos na lei estadual). Ocorre que, com a superveniência do Tema Repercussão Geral nº 1.424/STF, a perícia judicial tornou-se o
ponto nevrálgico da controvérsia
, na medida em que é único meio hábil a dirimir a fundada dúvida fática: a altura da candidata é 1,59m (e, portanto, ela está apta para o exercício da função militar) ou 1,54m (e, portanto, está inapta)?

A despeito da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos (medição da JMS), os laudos consistentes apresentados pela apelante, que explicam a metodologia utilizada (dentre eles o estadiômetro), são suficientes para incutir dúvida razoável no julgador, extraindo-se a necessidade de produzir nova prova, sob o crivo do contraditório, para aferir se aquela presunção deve ser afastada.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de prova pericial configurou manifesto cerceamento de defesa, violando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, revelando-se, assim, imprescindível que o processo retorne ao juízo
a quo
para reabrir a instrução processual e oportunizar a produção daquele elemento de prova, que deverá aferir a altura da apelante.

Caso constatado na perícia judicial que a altura da apelante é igual ou superior a 1,55m, caberá ao juízo
a quo
aplicar compulsoriamente a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 1.424.

Por tais ideias,
acompanho integralmente o posicionamento exposto pelo eminente Relator
, no sentido de
conhecer
do recurso de apelação cível e
a ele dar provimento
, a fim de
acolher a
questão prejudicial ao mérito
de
nulidade da sentença em decorrência do
cerceamento de defesa
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a realização da prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia fática.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sessão Ordinária Presencial de 18.11.2025

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim